Tribunal: TJMT
Processo: 1008206-37.2024.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008206-37.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Indisponibilidade / Seqüestro de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO SOARES VIEIRA PASSINATO - CPF: 007.651.701-24 (EMBARGANTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. embargos de declaração em apelação criminal. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. alegação de obscuridade. inexistência de vícios no julgado. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão no qual fora provida parcialmente, à unanimidade, Apelação Criminal para manter o bloqueio judicial para transferência, visando sanar obscuridade no acórdão.

II. Questão em Discussão

Obscuridade quanto aos fundamentos para manter o indeferimento do desbloqueio judicial do veículo.

III. Razões de Decidir

1. Os embargos de declaração não se prestam à análise de novos documentos juntados, prestando-se, tão somente, para aclarar a decisão, ante a existência de obscuridade do julgado.

2.
Se a matéria foi alegada apenas nas razões dos embargos, configura-se inovação recursal sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar
.

3. O
fato de o acórdão concluir em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

A discordância ou insatisfação do embargante com o fundamento adotado no acórdão não gera vício passível de correção por via de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º; CP, art. 91, II; CPP, art. 118, art. 120,
caput
,

art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no HC n. 236.647/PI – relator Min. Jorge Mussi – 12.6.2013
;
AgInt no AREsp nº 1690610/SC – relator Min. Marco Aurélio Bellizze – 16.11.2020
; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 15.3.2016; EDcl no MS nº 21.766/DF – relator Min. Og Fernandes – 30.8.2017; EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020; EDcl no RHC nº 41656/SP – relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014;
TJMG, Embargos de Declaração nº 1.0000.17.098378-7/006 – relator Des. Marco Aurelio Ferenzini – 6.7.2023
;
TJMT, ED 1010030-02.2020.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – 22.7.2020
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1008206-37.2024.8.11.0042 –
COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

LEANDRO SOARES VIEIRA PASSINATO

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por LEANDRO SOARES VIEIRA PASSINATO contra acórdão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação criminal nº 1008206-37.2024.8.11.0042

interposta pelo embargante contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual [nº 1008206-37.2024.8.11.0042
]
, que indeferiu o pedido de desbloqueio do veículo BMW X5, cor azul, ano 2020, Renavam 01230667315, Chassi 98MCV6006L4A86691, placa GFX 5D72
, objeto de sequestro judicial por cometimento, em tese, de organização criminosa e lavagem de dinheiro – art. 2º da Lei nº 12.850/2013 e art. 1º da Lei nº 9.613/1998 –
(ID 289717376).

O embargante sustenta obscuridade porque: 1) os documentos novos, trasladados com as razões dos embargos, demonstrariam que: a) o veículo [BMW X5, cor azul, placa GFX 5D72] foi adquirido por Roney Anderson Correa por R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais); b) a quantia de R$ 115.181,37 (cento e quinze mil, cento e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), oriunda de financiamento por LEANDRO SOARES VIEIRA PASSINATO, teria sido transferida para o vendedor
[Roney Anderson Correa]; c) a desvalorização do veículo seria compatível com a tabela FIPE; d) possui fonte de renda suficiente para aquisição do bem; 2)
haveria
excesso na constrição patrimonial; 3)
“comprovou a aquisição lícita do veículo”,
sendo terceiro de boa-fé; 4) a condição de alienante do carro o legitimaria para postular
“o levantamento da medida de sequestro”
.

Requer o provimento para que seja sanada a obscuridade (ID 290243880 ao ID 290243888).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento ao considerar que
“inexiste vício a ser sanado, máxime porque o embargante não pretende nenhuma complementação ou esclarecimento acerca da decisão constante do acórdão, mas a rediscussão de questão já enfrentada no julgamento do recurso de apelação”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 294992889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na Apelação criminal
1008206-37.2024.8.11.0042
, o embargante sustentou que:
“
1) inexistem os pressupostos para
a manutenção da medida assecuratória
[sequestro] por ausência de
indícios veementes [...] da proveniência ilícita
do automóvel; 2) é terceiro de boa-fé, legítimo proprietário e o automóvel tem origem lícita.”

No julgamento do recurso, esta e. Primeira Câmara Criminal
proveu parcialmente o recurso para suspender a restrição de circulação do veículo [
BMW X5, cor azul, ano 2020, Renavam 01230667315, Chassi 98MCV6006L4A86691, placa GFX 5D72] até decisão do Juízo singular sobre a restituição definitiva ou perdimento do bem, nos termos das seguintes premissas:

“No caso, o automóvel [BMW X5, cor azul, ano 2020, Renavam 01230667315, Chassi 98MCV6006L4A86691, placa GFX 5D72] foi adquirido por Andrew Nickolas Marques dos Santos, em 24.3.2022, pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), mas era utilizado por Paulo Witer Farias Paelo, o qual exerceria o comando do grupo criminoso e “a função de tesoureiro geral” da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, consoante se extrai-se do Relatório Policial 2022.13.21647/GCCO (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0040 – ID 119138037-fls.1/33). Ambos foram denunciados [juntamente com outros 24 (vinte e quatro) corréus] por organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Frise-se que uma das funções de Andrew Nickolas Marques dos Santos seria ‘inserir o dinheiro ilícito (...) no mercado econômico, mediante compra e venda de automóveis’, embora não possuísse capacidade financeira para aquisição do veículo [no valor de R$ 600.000,00 – seiscentos mil reais –], notadamente porque se autodeclarou como pessoa de “baixa renda” e foi beneficiado pelo recebimento de 8 (oito) parcelas do Auxílio Emergencial do Governo Federal, no ano de 2022 (PJE nº 1011548-27.2022.8.11.0040 – ID 119138037-fls.27), a revelar indícios de que o carro [BMW X5, cor azul, placa GFX 5D72] tenha sido objeto/instrumento de lavagem de dinheiro oriundo de organização criminosa [‘Comando Vermelho’].

Logo, a fundamentação para a constrição judicial [sequestro] do bem se afigura idônea.

Em seu turno, do ‘Extrato de Dados de Veículo’ [consulta ao sítio do Detran/MT] observa-se que a BMW X5 [cor azul, ano 2020, Renavam 01230667315, Chassi 98MCV6006L4A86691, placa GFX 5D72] foi transferida para Roney Anderson Correa, em 15.9.2022 [por valor não informado nos autos], tendo sido vendido para o apelante, em 3.3.2023 (ID 253375347), com alienação fiduciária [Contrato nº 3648638293 – ID 253377154] em favor do Banco Bradesco Financiamentos S/A [CNPJ 07.207.996/0001-50], embora não tenha juntado comprovante da efetiva transferência do valor financiado para o vendedor [Roney Anderson Correa].

Ocorre que nessa modalidade de contrato [alienação fiduciária], a propriedade do bem [BMW X5, placa GFX 5D72] transfere-se para o credor [Banco Bradesco Financiamentos S/A] como garantia da dívida, conforme dispõe o art. 1.361, do CC [‘considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor’], de modo a tornar discutível a legitimidade postulatória do apelante nos autos da ação penal (TJMT, AP 1011057-49.2024.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 25.3.2025).

Noutro giro, o apelante LEANDRO SOARES VIEIRA PASSINATO declarou [para o Detran/MT] ter adquirido o veículo por R$ 560.000,00 – quinhentos e sessenta mil reais – (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ID 253375348), porém transladou para este incidente processual [nº 1008206-37.2024.8.11.0042] cotações [realizadas pelo ‘renomado site webmotors’] de que o valor médio do automóvel seria R$ 403.500,00 – quatrocentos e três mil e quinhentos reais – (ID 253377163; ID 253377164; ID 253377165), a ensejar dúvidas sobre as condições de preço, bem como a licitude do negócio jurídico [compra e venda].

Destaque-se que a ‘supervalorização’ de bens seria uma das técnicas utilizadas pelo grupo criminoso para a lavagem de dinheiro, segundo os delegados de Polícia [Rafael Mendes Scatolon, Fernando Frederico Murta, Gustavo Colognesi Belão, Mário Roberto de Sousa Santiago Júnior e Antenor Júnior Pimentel Marcondes] da Gerência de Combate ao Crime Organizado, responsáveis pelas investigações (PJE 1º grau nº 1000695-85.2024.8.11.0042 – ID 138419204).

A restituição de bens apreendidos, nas fases inquisitória e probatória, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade, boa-fé e origem lícita (CPP, art. 119 e art. 120, caput; STJ, AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019); desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do objeto apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Com efeito, ‘no sequestro cautelar penal, quando os embargos são opostos pelo terceiro que é, alegadamente, proprietário de boa-fé de bem que efetivamente pertenceu ao réu ou que esteve envolvidos nos supostos fatos criminosos, a defesa é pautada na medida do art. 130, II, do CPP, cujo eventual julgamento de procedência somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da ação penal principal.’ (STJ, AgRg na PET 9810/PB – Relatora Minª. Nancy Andrighi – 18.12.2020).

Consoante bem pontuado pela i. PJG, ‘o indeferimento do pedido de levantamento do sequestro e restituição do veículo (BMW/X5, placa GFX5D72, cor azul), em favor do apelante, encontra-se devidamente justificado, ao menos até que a Ação Penal nº. 1000695-85.2024.8.11.0042 (Operação Apito Final) esclareça inexistir, de fato, qualquer interesse público na restrição do bem e/ou a origem lícita dos valores para a aquisição do citado veículo automotor’ (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer nº 000197-103/2025 – ID 264121777).

Ao caso, aplicáveis julgados do c. STJ:

‘Incabível a restituição [...], visto que não há certeza sobre sua [...] proveniência lícita e que, na hipótese de eventual condenação [...], poderão ser declarados perdidos, consoante o art. 91, inciso II, alínea ‘b’ e §§ 1º e 2º, do CP.’ (AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021).

‘A restituição do bem apreendido ocorre mediante a comprovação inconteste da propriedade lícita, de não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento’ (AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022).

Neste momento, reconhece-se o interesse processual sobre o bem, sobretudo porque, se comprovado que o bem foi obtido como ‘produto do crime ou [...] constitua proveito auferido pelo agente com a pratica criminosa’, estará sujeito ao perdimento (CP, art. 91, II, ‘b’).”

Após o julgamento, o embargante trasladou Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ID 290243883), Cédula de Crédito Bancário nº 3648638293 e
prints
de transferências bancárias (ID 290243886), Consultas ao Sítio Eletrônico da Tabela FIPE (ID 290243885), Transferência de Propriedade da Motoaquática BRP – JetSky –, cor azul e amarela, Série nº YDV44273A121 (ID 290243887) e Instrumento Particular de Parceria Agrícola (ID 290243888) para sustentar a tese de obscuridade.

Ocorre que
“não é possível a juntada de documento novo em sede de embargos de declaração”
(STJ, EDcl no HC n. 236.647/PI – relator Min. Jorge Mussi – 12.6.2013), notadamente na busca uma solução diversa da obtida no julgamento do recurso principal.

Nesse sentido, anotem-se julgados do e. TJMG e deste e. Tribunal:

“Os embargos de declaração não se prestam à análise de novos documentos juntados, prestando-se, tão somente, para aclarar a decisão, ante a existência de [...] obscuridade do julgado.”
(TJMG, Embargos de Declaração nº 1.0000.17.098378-7/006 – relator Des. Marco Aurelio Ferenzini – 6.7.2023)

“Se o vício apontado decorre de documento novo, não juntado com a petição inicial da ação caracteriza-se a preclusão.”
(TJMT, ED 1010030-02.2020.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – 22.7.2020)

De toda sorte, esses documentos devem ser submetidos ao Juízo singular, sob pena de preclusão.

Em sua vez, a tese de excesso da constrição patrimonial, sob a assertiva de que
“um terreno”
[não individualizado], supostamente recebido pelo corréu
Andrew Nickolas Marques dos Santos como pagamento pelo veículo
[
BMW X5, cor azul, placa GFX 5D72], poderia
“estar bloqueado”
judicialmente,
não fora objeto da Apelação Criminal 1008206-37.2024.8.11.0042 (ID 259188676).

Se a matéria
“foi aventada apenas nos embargos, não tendo sido sequer alegada nas razões do recurso de apelação, configura-se, assim, como inovação recursal, sobre a qual o Tribunal não estava obrigado a se pronunciar”
(STJ, AgInt no AREsp nº 1690610/SC – relator Min. Marco Aurélio Bellizze – 16.11.2020).

Por seu turno, esta e. Câmara manteve o indeferimento do desbloqueio do veículo
[BMW X5, cor azul, placa GFX 5D72] ao considerar que persistiam
dúvidas sobre o preço do bem, licitude do negócio jurídico, bem como sobre a legitimidade postulatória do embargante, de modo que há interesse processual sobre o bem
“
até decisão do Juízo singular sobre a restituição definitiva ou perdimento do bem”
(ID 289717376).

Essa conclusão está fundada em acórdãos do c. STJ (
AgRg no AREsp 1516444 MG 2019/0165263-5 – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 12.11.2019;
AgRg na PET 9810/PB – Relatora Minª. Nancy Andrighi – 18.12.2020; AgRg na ReCoAp n. 145/DF, Relator Min. Felix Fischer – 18.5.2021; AgRg no REsp n. 1.881.847/PR, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 3.5.2022) e deste e. Tribunal (AP 1011057-49.2024.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 25.3.2025).

A obscuridade
“ocorre quando há nítida dificuldade na compreensão do julgado, decorrente da falta de clareza. Em suma, [...] se verifica quando o tema objeto de debate é solucionado de forma incompreensível”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP – relator Min. João Otávio de Noronha – 15.3.2016).

Com efeito,
“o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios”
(STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF – relator Min. Og Fernandes – 30.8.2017).

Na essência, evidencia-se propósito de rejulgamento da causa, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Com efeito, a discordância ou insatisfação do embargante com o fundamento adotado no acórdão não gera vício passível de correção por via de Embargos de Declaração (STJ, EDcl no RHC nº 41656/SP – relatora Min. Laurita Vaz – 3.6.2014).

Se ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025